Tribunal: TJSP
Processo: 1065302-18.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
ANULATÓRIA – Ajuizamento da ação pelos pais do "de cujus" em face da cônjuge supérstite com a pretensão de anular escritura pública de testamento em que essa última é a beneficiária – Observância no sentido de que inexiste vedação legal para que os advogados da requerida tenham figurado como testemunha do testamento – Ausência de qualquer interesse específico, porquanto não teriam como se

Ementa:
ANULATÓRIA – Ajuizamento da ação pelos pais do "de cujus" em face da cônjuge supérstite com a pretensão de anular escritura pública de testamento em que essa última é a beneficiária – Observância no sentido de que inexiste vedação legal para que os advogados da requerida tenham figurado como testemunha do testamento – Ausência de qualquer interesse específico, porquanto não teriam como se beneficiar de qualquer aspecto sucessório, bem como tampouco é possível considerar como automática a posterior propositura de uma ação anulatória – Conquanto haja a fé pública do documento, em que se atestou a capacidade do testador, e que a doença aparentemente teria apenas consequências físicas e não psíquicas, a documentação médica indica uma pequena oscilação de prejuízo cognitivo em dias pontuais, o que merece maior esclarecimento, para aumentar o acervo probatório, através da realização de prova pericial indireta – Produção de prova que, apesar de poder ter sido requisitada pelos autores, mas não foi, pode ser determinada de ofício, pelo art. 370 do CPC, para analisar se a arguida vulnerabilidade do então paciente poderia ou não afetar o seu lado cognitivo e gerar eventual invalidade do documento - Anulação, de ofício, da r. sentença - Determinação de remessa dos autos à origem para a devida tramitação.